Tribunal: TJBA
Processo: 8033211-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033211-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, FLAVIA AZZI DE SOUZA NICASTRO

APELADO: DIJAYME NABOR SAMPAIO

Advogado(s)
:
SAMARA SAMPAIO DE FREITAS

IV

CONSUMIDOR
E

P
ROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE ADESÃO. “TIME SHARING”. INFORMAÇÕES.
CLAREZA. AUSÊNCIA.
CLÁUSULAS.
ABUSIVIDADE E
CONTRADIÇÕES.
CONSTATAÇÃO.
SERVIÇO. DISPONIBILIZAÇÃO. OBSTÁCULOS.
EVIDÊNCIA. RESCISÃO.
ADMISSIBILIDADE. QUANTIA PAGA. DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
DANO MORAL
OCORRÊNCIA
. INDENIZAÇÃO. VALOR. R
AZOABILIDADE.
SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

II – Evidenciada a conduta abusiva das acionadas, cujo preposto compeliu o consumidor, idoso, a firmar negócio intitulado “contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira, por sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de tabela de pontuação”, numa verdadeira “venda emocional”, com imposição de cláusulas que dificultam ou inviabilizam a utilização dos serviços vendidos, admissível é a rescisão do vínculo, com determinação para a devolução da quantia paga.

III – Tratando-se de relação contratual, o valor a ser restituído sofre a incidência de juros moratórios a contar da citação.

IV – As circunstâncias do caso demonstram a ocorrência de dano moral indenizável, pois ultrapassam os limites do simples descumprimento contratual e acarretam, indiscutivelmente, graves angústia e transtornos ao consumidor.

V – O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima pelos transtornos sofridos, motivo da manutenção da quantia fixada na sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porque não é exorbitante.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8033211-72.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE E OUTRO e como
Apelado
DIJAYME NABOR SAMPAIO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA